Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. benefício de auxílio-alimentação. expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do crédito. possibilidade. recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal, na qual se reconheceu o direito dos substituídos ao recebimento de auxílio-alimentação suspenso pelo Decreto Distrital n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do crédito, em cumprimento de sentença coletiva, antes do trânsito em julgado da controvérsia remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa, ainda que pendente recurso quanto à parcela controvertida (REsp 1.205.530/SP – Tema 28).
4. A pendência de discussão restrita a parcela do débito não impede a satisfação imediata da parte incontroversa, sendo desnecessária a espera pelo trânsito em julgado.
5. A decisão produz efeitos desde sua publicação (CPC, arts. 995 e 1.012, § 1o, III), cabendo ao relator eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não ao juízo de origem.
6. Eventual reforma da decisão pode ensejar restituição ao erário, inclusive mediante desconto em folha, o que afasta risco de prejuízo irreversível (AREsp 1.711.065/RJ).
7. A celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional justificam o prosseguimento da execução da parte incontroversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É possível expedir requisição de pagamento da parte incontroversa do crédito em cumprimento de sentença coletiva, ainda que pendente recurso quanto à parcela controvertida. 2. A decisão judicial produz efeitos imediatos, sendo atribuição do relator eventual concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.012, § 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.530/SP (Tema 28); STJ, AREsp 1.711.065/RJ, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 05/05/2022.